Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 46585908, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, “no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14)”. Diante disso, com fundamento no art. 513, do CPC, o DISTRITO FEDERAL move execução e sentença, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 52357119). O exequente postulou pela intimação do Sindicato para o pagamento da quantia de “R$ 10.275,76 (dez mil, duzentos e setenta e cinco reais, setenta e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida a multa no percentual de 10% (dez por cento) e os honorários da fase de execução, no percentual de 10% (dez por cento)”. O SINDIRETA/DF foi intimado para o pagamento da quantia exequenda (ID: 57603823) e apresentou impugnação no ID: 59401093, na qual alega que os valores apurados pelo DISTRITO FEDERAL são excessivos, “porquanto o ora executado foi condenado em pagar honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo), equivalente a 1% (um por cento) (...), contudo, o exequente computou 1⁄4 (um quarto) sobre 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada na apuração do suposto valor devido referente aos honorários sucumbenciais”. Diante desse argumento alegou que o valor real a ser pago seria R$ 4.111,25 (quatro mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos) o qual corresponde à 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo), equivalente a 1% (um por cento), sendo evidente um excesso de R$ 6.164,51. Na petição, o SINDIRETA requer o decote dos valores executados em excesso, bem como a compensação da dívida, uma vez que é credor do DISTRITO FEDEAL no precatório n. 0009071-35.2015.8.07.0000. Instado, o Distrito Federal reconheceu parcialmente o excesso de execução, aduzindo que a dívida, a títulos de honorários, é de R$4.435,88 (ID: 61112399) em razão da incidência da SELIC. Passo a decidir. Do pagamento dos honorários sucumbenciais No ID: 61112399, foi reconhecida a existência de coisa julgada em relação à substituída PATRÍCIA ARAÚJO DA SILVA, excluindo-se a servidora da execução e condenando o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) de 1/10 (um décimo) sobre o valor atualizado da causa. Na espécie, o valor exequendo proposto pelo DISTRITO FEDERAL foi impugnado pelo SINDIRETA, e aquele aquiesceu com a impugnação admitindo que, nos cálculos originais, havia excesso no valor devido. A respeito da atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Embora o IPCA-E se qualifique como medida adequada para mensurar a variação de preços da economia (RE 870. /SE), para assegurar a isonomia entre o devedor público e o devedor privado (CRFB, art. 5o, caput), o índice que atualiza os débitos fazendários deve ser o mesmo que corrige seus créditos, sendo devida, portanto, a atualização da SELIC no presente caso. Ademais, o diploma constitucional não restringiu a aplicação da Taxa Selic às hipóteses em que a Fazenda Pública é credora, mas sim a todas as condenações que envolvam o ente público. Diante disso, deve ser intimado SINDIRETA para o pagamento de R$4.435,88, nos termos da planilha de cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID: 61112400. Do pedido de compensação A compensação, como forma de extinção de uma obrigação, está contida no art. 368 do Código Civil, no qual prevê que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Depreende-se, então, a equivalência entre credor e devedor como requisito para compensação. No caso em tela, a verba a qual pretende-se compensar trata-se de honorários de sucumbência fixados no ID: 46585908 em favor da Fazenda Pública. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados, inclusive, no que concerne aos advogados públicos. Quanto à titularidade, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia, a verba honorária pertence aos procuradores do Distrito Federal. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido da inviabilidade da compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1382190, 07167970920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. ADVOCACIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, após sentença parcialmente favorável à requerente/agravante, esta interpôs recurso de apelação, cujo julgamento resultou em negativa de provimento e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em face de sucumbência recíproca. 1.1. Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o ente federativo executado, Distrito Federal, requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais dos quais faz jus. 1.2. Intimada a se manifestar acerca do valor de verba sucumbencial pleiteado pelo Distrito Federal, a agravante requereu a compensação da verba devida ao ente distrital com o crédito exequendo destinado à sociedade empresária requerente, a ser pago mediante precatório. 2. Em suas razões recursais, alega a sociedade empresária agravante que o caso em tela comporta compensação na forma do art. 368 do Código Civil, o qual destaca que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". 3. Contudo, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, dado que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). 4. Assim, mostra-se inviabilizada a compensação pretendida pela parte recorrente, uma vez inexistir, em face das disposições legais supracitadas, equivalência entre credor e devedor no caso em exame. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1391413, 07314943520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de compensação formulado pelo SINDIRETA, e, com isso, INDEFIRO PARCIALMENTE sua impugnação. Intime-se o devedor para que realize o pagamento no valor de R$4.435,88, nos termos da planilha de cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID: 61112400, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento),bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 25 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR